Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0700235-56.2020.8.07.0000 Agravante: S. B. F. D. S., representado por F. B. D. S. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO S. B. F. D. S., representado por sua genitora F. B. D. S., interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, em demanda de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consubstanciado na concessão de vaga em creche pública próxima à sua residência, preferencialmente na Creche Jardim do Éden, em período integral. Amparou-se a r. decisão agravada na necessidade de observância dos critérios administrativos de prioridade no atendimento elaborados pela Administração Pública, referentes aos pedidos de matrícula em creche, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Assevera o agravante, em síntese, que solicitou uma vaga em creche da rede pública próxima à sua residência, mas até a presente data a vaga não foi disponibilizada. Aduz que o direito à educação é assegurado pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei n.o 9.394/96. Sustenta que a disponibilização da vaga pretendida constitui obrigação do Poder Público, sendo cabível a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito vindicado. Requer, liminarmente, que o agravado promova a matrícula do recorrente em creche próxima à residência deste, em período integral, ou, subsidiariamente, arque com os custos de estabelecimento particular, enquanto não houver vaga. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Dispensado o preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal (art. 932, II, CPC). O fundamento desse pedido tanto pode ser a urgência (art. 300, CPC) quanto a evidência (art. 311, CPC). No primeiro caso, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa (...) se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, CPC). Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil”[1], razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe ao agravante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar da tutela requerida. O tema em apreço – possibilidade de comando judicial determinar a concessão de vaga em creche pública – possui intensa divergência jurisprudencial, sendo que esta e. Turma já se pronunciou em sentido contrário, ao qual, por vezes, me filiei. Meu posicionamento pessoal, contudo, é o de que o Estado tem o dever constitucional de prestar universalmente a educação, e a existência de fila de espera ou a carência de vaga não podem ser erigidas, pelo próprio Poder Público, a motivo para negar o direito subjetivo da criança, consistente na matrícula em creche perto do local em que reside. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia, entre outros, de educação infantil gratuita às crianças de até cinco anos de idade (art. 208, IV, da Constituição Federal, art. 4o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei n.° 9.394/96, e art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n.° 8.069/1990). A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade, e em pré-escolas, para crianças de quatro a cinco anos de idade (Lei n.° 9.394/96, art. 30, I e II). Com o objetivo de atender à demanda de educação infantil, a Secretaria de Estado de Educação do DF mantém convênios com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Desse modo, o direito à educação não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias e, tampouco, em razão da priorização de políticas públicas. Ademais, a obrigação estatal de assegurar o acesso à pré-escola constitui consectário não apenas do direito à educação, mas também, da dignidade humana. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE PLEITEADA para determinar a matrícula do agravante em creche da rede pública de ensino, preferencialmente próxima à residência de sua genitora, em período integral. Ao agravado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, de janeiro de 2020. Carmelita Brasil Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Jus Podivm, 2017, 2a Ed., p. 1743.